Tribunal: TJES
Processo: 5000717-48.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-48.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MILTON FLAVIO DA SILVA VASCONCELOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000717-48.2025.8.08.0002

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: MILTON FLAVIO DA SILVA VASCONCELOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em face de projeto de decisão (homologado por sentença) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Milton Flavio da Silva Vasconcelos. O juízo de origem declarou a nulidade das cobranças de energia associadas a uma instalação desconhecida pelo consumidor (nº 0161024851), ordenou a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A concessionária recorrente argumenta que o autor é o real titular da instalação controvertida e que a permanência do vínculo e das cobranças decorreu de entraves técnicos imputados exclusivamente ao próprio consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se resta comprovada a legitimidade da contratação da instalação de energia elétrica registrada em nome do autor; (ii) se a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos por débito dele decorrente enseja indenização por danos morais; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Diante da evidente relação de consumo e da hipossuficiência técnica do consumidor, incide a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), competindo à concessionária de energia demonstrar de forma inequívoca que o autor anuiu com a contratação da instalação discutida.

A recorrente colacionou aos autos apenas telas sistêmicas unilaterais, falhando em apresentar contratos assinados, documentos pessoais vinculados à abertura ou outras provas idôneas de que o autor solicitou a ligação da energia elétrica para o endereço questionado, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, fundada em débito inexistente, caracteriza ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem atende de forma equilibrada ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem acarretar enriquecimento ilícito, guardando perfeita sintonia com a jurisprudência local e com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o qual veda a alteração do valor exceto se flagrantemente irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Custas e honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a cargo da recorrente.

Tese de julgamento:
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes decorrente de relação jurídica cuja contratação não foi devidamente comprovada pela concessionária de energia elétrica enseja dano moral presumido (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 46;

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp nº 2.291.017/MA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023, DJe de 14/06/2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MILTON FLAVIO DA SILVA VASCONCELOS
, que assim decidiu:
“Além disso, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) DECLARAR nulas as cobranças lançadas em nome do autor referentes ao código de instalação nº 0161024851; b) DETERMINAR a retirada do nome do autor dos órgãos de cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 18686338), a requerida informa que comprovou ser o autor titular da instalação nº 161024851, alegando ainda que a permanência do vínculo contratual decorreu exclusivamente da impossibilidade de execução técnica causada pelo próprio titular.

O autor apresentou contrarrazões no ID 18686344.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos observo que o autor alega residir na Rodovia BR 482, s/n, Rive, Centro, Alegre/ES, sendo que a instalação de energia elétrica de nº 1137466 encontra-se em seu nome, conforme consta no ID 18686061.

O autor descobriu que a instalação nº 161024851 também foi registrada em seu nome, sendo referente a um imóvel localizado na Rua São Bartolomeu, s/n, Rive, Alegre/ES. Por alegar jamais ter residido no local, sequer ter qualquer vínculo com a ré neste particular, o autor abriu o protocolo S42587113, com o intuito de solucionar a questão (ID 18686062), todavia, sem êxito, culminando ainda com a inscrição de seu nome junto ao SERASA (ID 18686064).

Considerando que o autor afirma desconhecer a referida contratação, caberia à requerida comprovar que, de fato, foi o autor quem firmou o contrato referente à instalação nº
161024851
.

Pois bem. Não há nada nos autos que comprove a referida alegação, lembrando que a recorrente se vale unicamente de telas sistêmicas para comprovar suas alegações e, como bem disse o magistrado de origem, em nenhum momento anexou os documentos que comprovassem a vinculação do autor com a referida instalação.

Assim, correta a declaração de nulidade das cobranças referentes à instalação nº 161024851.

Em sequência, o dano moral decorrente de indevida inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito se configura pela simples ocorrência da negativação (
in re ipsa
), momento em que colaciono julgado do STJ a respeito:

“(...). Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes”. (...). (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Em relação ao
quantum
, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)